Tribunal: TJDFT
Processo: 0722669-25.2023.8.07.0003
Órgão julgador: MARGARETH CRISTINA BECKER
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-26
Data de publicação: 2024-03-12

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. CONSUMIDOR. BLOQUEIO DE CONTA CORRENTE. FALHA NA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS BANCÁRIOS. DANOS MATERIAIS CONFIGURADOS. DIREITO À DOBRA LEGAL. DANOS MORAIS DA PESSOA JURÍDICA NÃO CARACTERIZADOS. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Trata-se de recurso inominado interposto pela instituição financeira, em face da sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos da empresa autora para: “a) CONDENAR o réu a RESTITUIR à demandante a quantia de R$ 7.600,00 (sete mil e seiscentos reais), irregularmente retida pela aludida instituição, a ser corrigida monetariamente e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, a partir do bloqueio realizado (30/03/2023); b) CONDENAR o demandado a PAGAR à requerente o montante de R$ 3.000,00 (três mil reais), a título de repetição de indébito das operações indevidas, a ser corrigida monetariamente a partir do ajuizamento da ação (22/07/2023) e acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (07/08/2023 – Via Sistema); c) e, por fim, CONDENAR o requerido a PAGAR ao autor a importância de R$ 6.000,00 (seis mil reais), para reparação dos danos de ordem moral suportados, corrigida monetariamente a partir da prolação desta decisão, acrescida de juros de mora de 1% (um por cento) ao mês desde a citação (07/08/2023 – Via Sistema)”.
2. Em suas razões recursais, em síntese, a instituição financeira alega que o contrato foi desfeito com base na autonomia da vontade privada e na liberdade de contratar ou de manter a relação contratual. Afirma que não praticou ato ilícito e que o fato não gerou danos indenizáveis.
3. A relação é de consumo e as instituições bancárias respondem objetivamente pelos danos causados por vício na prestação de serviços, consoante o disposto no art. 14 do Código de Defesa do Consumidor, ressalvada a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, II, do CDC).
4. A instituição financeira confirmou o bloqueio realizado na conta bancária da empresa autora, alegando desinteresse na manutenção do contrato.
5. O bloqueio da conta bancária ocorreu sem prévia comunicação do correntista e sem legítimo fundamento, o que viola o art. 5o da Resolução BACEN 4.753/2019, que dispõe: “Para o encerramento de conta devem ser adotadas, no mínimo, as seguintes providências: - comunicação entre as partes da intenção de rescindir o contrato, informando os motivos da rescisão, caso se refiram à hipótese prevista no art. 6o ou a outra prevista na legislação ou na regulamentação vigente; - indicação pelo cliente da destinação do eventual saldo credor na conta, que deve abranger a transferência dos recursos para conta diversa na própria ou em outra instituição ou a colocação dos recursos a sua disposição para posterior retirada em espécie; (...)”.
6. Nesse contexto, ocorreu falha na prestação dos serviços bancários, porquanto a instituição financeira promoveu débito na conta bancária da empresa autora e suspendeu os serviços, independentemente de prévio aviso, devendo responder pelos danos causados à usuária/recorrida.
7. O bloqueio imotivado da conta bancária ocorreu em 30/03/2023, ocasião em que a empresa ficou impossibilitada de movimentar o saldo de R$7.600,00 (ID 53641535 - Pág. 3), crédito que deve ser restituído à empresa, conforme reconhecido na sentença.
8. Ademais, foram realizados dois débitos de R$1.500,00 cada, em 01/06/2023 e 19/06/2023 (ID 53641535 - Pág. 3) e, configurado pagamento indevido e engano injustificável, deve ser assegurada a dobra legal, nos termos determinados na sentença. Inteligência do artigo 42, parágrafo único, do CDC.
9. Por outro lado, no tocante aos danos morais, o direito da pessoa jurídica é admitido (Súmula no 227, do STJ), desde que comprovada a ocorrência de abalo ao nome, credibilidade e/ou imagem da empresa. Com efeito, é necessária a configuração de dano à honra objetiva da pessoa jurídica, o que significa que a pessoa jurídica deve comprovar o ataque de sua reputação perante terceiros, com o condão de abalar o seu bom nome, o que não ocorreu na hipótese tratada. Nesse sentido: Acórdão n.1014542, 20120710199854APC, Relator: ANGELO PASSARELI, 5a Turma Cível, Data de Julgamento: 03/05/2017, publicado no DJE: 15/05/2017. Pág.: 390/394.
10. RECURSO CONHECIDO. PARCIALMENTE PROVIDO para julgar improcedente o pedido de indenização por danos morais, mantidos os demais termos e fundamentos da sentença, com súmula de julgamento servindo de acórdão, na forma do artigo 46 da Lei no 9.099/95.
11. Nos termos do art. 55 da Lei no 9.099/95, sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante a ausência de recorrente vencido.